Tribunal: TJDFT
Processo: 0724612-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA CNIB. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. CONSULTA AO SIMBA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA EM EXECUÇÕES CIVIS. CONSULTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A RECEITA - DITR E DOI. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INFOJUD REALIZADA. CONSULTA CCS-BACEN. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferidos os pedidos de expedição de ofícios para Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CSS; Expedição de ofício a receita federal do brasil – RFB para verificação de Declaração de Operações Financeiras – DOI e Declaração de Imposto Territorial Rural - DITR; e consulta ao sistema de investigação de movimentação bancária – SIMBA.
2. CNIB reúne diversas informações sobre bens imóveis e tem abrangência nacional e afigura-se possível sua utilização como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. Embora seja ferramenta hábil à pesquisa de bens, a consulta pode ser feita pelo próprio interessado por meio de pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais, sendo desnecessária a intervenção judicial para obtenção dessas informações. 2.1. Deferir a consulta ao CNIB por utilização do sistema de forma gratuita, mediante acesso pelo Magistrado, além de desvirtuar a finalidade do sistema, configuraria isenção dos emolumentos àqueles cujas condições financeiras possibilitem realizar o pagamento prévio pelo serviço cartorário. Destaca-se que a agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e é plenamente possível promover, por ato próprio, a consulta requerida.
3. “10. Consulta ao SIMBA. ( ) 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.” (STJ - REsp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)
4. As informações das operações imobiliárias registradas em cartório, assim como a aquisição de imóvel rural, são registradas pelos contribuintes em suas respectivas declarações prestadas à Receita Federal (declarações de pessoas físicas - DIRPF e DITR e de pessoas jurídicas - DIPJ, PJ Simplificada e DITR), declarações que são acessíveis pela pesquisa INFOJUD. Portanto, realizada pelo Juízo a pesquisa INFOJUD relativa aos executados (ID 193746408) e não identificada qualquer informação quanto à aquisição de imóvel ou propriedade rural, torna-se inócua a expedição de ofício com a finalidade de verificar a existência de DOI ou DITR, haja vista não existir qualquer indicativo nas declarações verificadas via INFOJUD.
5. O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a consulta desse sistema para localização de bens em execução (REsp: 1938665 SP). É possível o deferimento de pedido de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros dos executados. Contudo, o deferimento exige a análise do caso especifico, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível consulta ao sistema CSS-BACEN quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.